Tribunal: TJSP
Processo: 2234513-05.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo Majorado. Prisão Preventiva. Ordem Denegada.

I. Caso em Exame
1. Pedido de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas. Alega-se ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos para a custódia cautelar, falta de fundamentação idônea e

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo Majorado. Prisão Preventiva. Ordem Denegada.

I. Caso em Exame
1. Pedido de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas. Alega-se ausência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos para a custódia cautelar, falta de fundamentação idônea e desproporcionalidade na decisão, além de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (I) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de indícios de autoria e materialidade; (II) analisar a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

III. Razões de Decidir
3. Via estreita do writ não permite profunda valoração de fatos e provas, não podendo ingressar em questões meritórias, sendo inviável a análise de negativa de autoria e materialidade na via eleita, por demandar análise aprofundada do material fático-probatório.
4. Decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF.
5. A custódia cautelar é justificada pela prova da materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada.